Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSENCIA DE CONTRARRAZÕES. MATERIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Não se verifica qualquer omissão no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, quando a parte embargante não levantou a análise do tema em sede de contrarrazões, razão pela qual a discussão trazida à baila apenas nos fundamentos dos presentes declaratórios configura-se manifesta inovação recursal, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico vigente.

4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.